Tribunal: TJSP
Processo: 1004641-92.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Empréstimos pessoais consignados – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros e descontos que comprometem mais de 30% de seu salário - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Excesso deve ser demonstrado em cada caso concreto - Ausência de disparidade entre a taxa cobrada pela

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Empréstimos pessoais consignados – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros e descontos que comprometem mais de 30% de seu salário - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Excesso deve ser demonstrado em cada caso concreto - Ausência de disparidade entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira e àquela praticada pelo mercado – Além disso, a taxa média de mercado deve ser utilizada apenas como referencial – Os descontos, em folha de pagamento, não superam o limite legal de 35% dos vencimentos da autora/apelante - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO